Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707118-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE SILVESTRE GORGULHO, DIELSON CARLOS DIAS RAMOS, ANDRE LUIZ MENDES ARAUJO D E S P A C H O Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado ANDRÉ LUIZ MENDES ARAÚJO em contrarrazões (ID 17489668), manifeste-se o apelante DISTRITO FEDERAL consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora